Tribunal: TJES
Processo: 5000173-62.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000173-62.2022.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

APELADO: GREEN WORLD LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. INSURGÊNCIA CONTRA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. OBRIGATORIEDADE DE MANTER O TRATAMENTO DE PACIENTES EM ESTADO GRAVE DESDE QUE ARQUEM COM PAGAMENTO INTEGRAL DA CONTRAPRESTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida (tema 1082, STJ).

2. Ainda que a operadora tenha exercido seu direito de rescisão unilateral do plano de saúde coletivo, é obrigatório que assegure a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos aos pacientes que estejam em pleno tratamento médico garantidor de sobrevivência ou incolumidade física.

3. Com o pagamento da mensalidade por parte do titular, não há que se falar em prejuízo à recorrente, notadamente quando a contraprestação continuará a ser cumprida.

4. Agravo interno conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A
em face da decisão monocrática (ID 5835705) que negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto pela ora Agravante, na ação em que litiga em face do
GREEN WORLD LTDA - EPP
.

No agravo interno (ID 5901270), a recorrente argumenta que o contrato principal, ao qual os beneficiários Dhionis e Eraldo eram vinculados, foi cancelado. Assim, considerando que a apólice deixou de existir, não seria possível manter o tratamento em relação aos dois usuários mencionados.

No ID 7898078, a agravada pugnou pelo não provimento do agravo interno.

Pois bem. Não obstante as razões recursais apresentadas, não vejo motivos para alterar o entendimento exposto na decisão monocrática que negou provimento ao apelo, conforme passo a externar.

No caso, o julgamento monocrático se deu com base no disposto no art. 932, IV, “a” do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 932. Incumbe ao relator:

[...] IV -
negar provimento a recurso que for contrário a
:

[...] b)
acórdão proferido pelo
Supremo Tribunal Federal ou pelo
Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos
;

Assim, a meu ver, não se afigura possível afastar a ressalva constante na sentença, no sentido de que, apesar de não ser cabível o restabelecimento do plano de saúde coletivo em exame, é obrigatória a manutenção do tratamento médico em relação aos pacientes que se encontram em estado de saúde grave. Nos termos da sentença (ID 5053229):

[...]
Todavia, no caso dos usuários em estado de saúde grave, isto é, Dhionis Luiz Benvindo Aguiar e Eraldo Jorge Santos de Carvalho, deve-se aguardar a conclusão do tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física dos pacientes, para a finalização da avença
.

Ressalto que tal orientação foi confirmada pela Segunda Seção, em 22/06/2022, no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.842.751/RS e 1.846.123/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, aprovando-se a seguinte tese: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. (Tema Repetitivo n. 1.082.)

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo-se o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. [...]

Como se extrai, ainda que a recorrente tenha atingido seus objetivos principais na demanda, notadamente quando os pleitos autorais foram julgados improcedentes, restou estabelecida a obrigatoriedade de manutenção do tratamento de saúde em relação a dois beneficiários, antes do encerramento do pacto em face destes.

Nesse sentido, o entendimento adotado pelo magistrado de origem está em consonância com o posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento de Recurso Especial Repetitivo que deu origem ao Tema 1082:

A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida
. - STJ. 2ª Seção. REsp 1.846.123-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22/06/2022 (Recurso Repetitivo - Tema 1082) (Info 742).

Nesse mesmo sentido, vejamos julgados dos mais diversos Tribunais de Justiça:

[...]
A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida
(tema 1082, STJ). Impossibilidade de rescisão pura e simples, considerando que a autora se encontrava em tratamento de câncer. Possibilidade, contudo, de cobrança do valor total da mensalidade. [...] (TJSP; AC 1012843-96.2022.8.26.0005; Ac. 17023624; São Paulo; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Alberto de Salles; Julg. 08/08/2023; DJESP 18/08/2023; Pág. 2733)

[...]
é abusiva a rescisão do contrato durante o tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física
(RESP 1.842.751/RS – Tema 1082). [...] (TJGO; AC 5341350-52.2017.8.09.0011; Aparecida de Goiânia; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Jerônymo Pedro Villas Boas; Julg. 09/02/2023; DJEGO 13/02/2023; Pág. 6258)

[...]
Necessidade de manutenção do plano. Aplicação do Tema 1082 do STJ, segundo o qual A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta
, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. Ausência de prejuízo à parte recorrente, que continuará recebendo o pagamento das mensalidades. Sentença mantida. Recursos a que se nega provimento. (TJSP; AC 1127362-90.2022.8.26.0100; Ac. 17045947; São Paulo; Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Rubens Queiroz Gomes; Julg. 14/08/2023; DJESP 18/08/2023; Pág. 2932)

[...]
Havendo usuário do plano internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercer o direito à rescisão unilateral, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica
do art. 8º, § 3º, alínea b, e art. 35-C, incisos I e II, da Lei nº 9.656/98, bem como do art. 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021..
A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta
, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. STJ. 2ª Seção. RESP 1.846.123-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22/06/2022 (Recurso Repetitivo. Tema 1082) (Info 742). [...] (TJMG; APCV 6004866-15.2015.8.13.0024; Décima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Juliana Campos Horta; Julg. 15/12/2022; DJEMG 20/01/2023)

Conforme se depreende, em hipóteses como a dos autos, ainda que a operadora tenha exercido seu direito de rescisão unilateral do plano de saúde coletivo, é obrigatório que assegure a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos aos pacientes que estejam em pleno tratamento médico garantidor de sobrevivência ou incolumidade física.

Assim, não é possível afastar a mencionada obrigação, devendo a seguradora manter o tratamento até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a respectiva contraprestação. Ora, com o pagamento da mensalidade por parte do titular, não há que se falar em prejuízo à recorrente, notadamente quando a contraprestação continuará a ser cumprida.

Portanto, à míngua de qualquer outra argumentação hábil a ilidir os fundamentos expendidos na decisão agravada, não se vislumbram razões para alterar o posicionamento anteriormente firmado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que
julgou improcedente o pedido inicial, todavia, ressalvou a obrigação de manutenção do tratamento médico garantidor da sobrevivência de dois usuários em estado de saúde grave, antes da finalização da avença.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador Relator

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/04/2024 às 14:31:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50745216042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.